Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-22.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ADEQUADA. INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. INÉRCIA DO APELANTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Apelante contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15.
2. A decisão de origem decorre da ausência de atendimento integral à determinação judicial de emenda à inicial, especificamente quanto à apresentação de procuração regular.
3. O Apelante sustenta inexistência de intimação válida e defende a regularidade da procuração apresentada.
4. Requer a reforma da sentença para prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a sentença de indeferimento da inicial deve ser reformada diante da alegação de regularidade da procuração e de ausência de intimação adequada para emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O magistrado de origem determina a emenda da inicial após constatar que a assinatura eletrônica constante da procuração apresentada não possui certificação nos moldes previstos na Lei no 11.419 de 2006 e na Medida Provisória no 2200-2 de 2001. A decisão explica que a assinatura eletrônica não foi validada por autoridade certificadora vinculada à ICP Brasil nem realizada mediante cadastro no PJe.
7. A exigência de apresentação de instrumento de mandato válido constitui requisito essencial para a constituição regular do processo. A ausência de comprovação da autoria e da integridade da assinatura eletrônica inviabiliza a verificação da capacidade postulatória e impede o prosseguimento da ação.
8. O Apelante deixa de atender integralmente à determinação de emenda, mesmo após nova intimação, e permite o transcurso in albis do prazo concedido. Essa inércia atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC/15, que autoriza o indeferimento da inicial quando não sanado o vício indicado.
9. Os documentos complementares apresentados pelo Apelante, tais como geolocalização, selfie e fotografias do documento do outorgante, não substituem a certificação exigida pela legislação processual eletrônica. Tais elementos não garantem autenticidade ou integridade do documento nem suprem a necessidade de certificação reconhecida pelo Poder Judiciário.
10. O magistrado de origem observa corretamente o procedimento previsto no CPC/15 ao intimar o Apelante para regularizar a procuração e ao indeferir a inicial após o descumprimento da determinação. A decisão não representa cerceamento de acesso à justiça e guarda conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.
11. Precedente desta Corte confirma que o descumprimento de ordem de emenda da inicial legitima o indeferimento da petição, quando persistem vícios que impedem o regular processamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação de procuração eletrônica com certificação válida, nos moldes da legislação aplicável ao processo judicial eletrônico, legitima a determinação de emenda da inicial.
2. O descumprimento da ordem de emenda configura inércia processual apta a autorizar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I; Lei no 11.419 de 2006, art. 1, §2o, inciso III; Medida Provisória 2200-2 de 2001, art. 10, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2063431, 0707856-29.2024.8.07.0012; TJDFT, Acórdão 2095137, 0723604-94.2025.8.07.0003.